Tribunal: TJDFT
Processo: 0753873-77.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Recurso inominado. Direito Civil. Cerceamento de defesa. Incompetência do juizado especial. Preliminares rejeitadas. Acidente de trânsito. Culpa exclusiva. Dever de reparação. Dano moral configurado. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la: a) ao pagamento ao autor da quantia de R$ 11.764,05, a título de danos materiais; e b) ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00, a título de danos morais. Preliminarmente, em suas razões, o recorrente argui incompetência do Juizado Especial, sob o argumento de que o deslinde do caso exige a produção de prova pericial. Argui, ainda, nulidade por cerceamento de defesa em razão do indeferimento do exame pericial requerido. No mérito, busca o reconhecimento de culpa concorrente e a redução do montante fixado a título de danos materiais. Defende, ademais, a exclusão condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado. Por fim, requer a procedência do pedido contraposto.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões (ID 79954625).
II. Questão em discussão
3. Preliminarmente, discute-se a incompetência do Juizado Cível para apreciar a matéria, bem como a suposta nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade civil decorrente do acidente de trânsito.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser dirimida à luz dos Códigos Civil e de Trânsito.
5. Não merece acolhimento a preliminar de incompetência. O caso em análise não apresenta complexidade capaz de justificar a necessidade de produção de prova pericial, sendo possível a apuração da responsabilidade civil decorrente do acidente por meio dos documentos juntados aos autos.
6. Rejeito, ainda, a preliminar de cerceamento de defesa. A produção de prova pericial mostra-se desnecessária, uma vez que os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Ademais, a remoção dos veículos do local do acidente inviabiliza a realização de perícia técnica, o que torna inócua eventual determinação nesse sentido.
7. O CTB impõe ao condutor o dever de manter domínio de seu veículo, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis para garantir a segurança viária (art. 28). Exige, ainda, que mantenha afastamento lateral e frontal em relação aos demais veículos e ao limite da pista, considerando a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas. Ademais, estabelece que quando a pista de rolamento comportar várias faixas no mesmo sentido, as da direita destinam-se, em regra, aos veículos mais lentos e de maior porte e as da esquerda, à ultrapassagem e veículos de maior velocidade (art. 29, II e IV, do CTB).
8. No caso, o autor relata que trafegava em via pública, na faixa da esquerda, quando se deparou com o veículo do réu na mesma faixa, em velocidade significativamente inferior à permitida, o que estaria forçando os veículos a ultrapassarem pela direita. Relata que tomou a faixa da direita e, após, voltou para a esquerda, ocasião em que o réu teria mudado para a faixa da direita, onde permaneceu por cerca de 1km. Narra que após algum tempo, o réu acelerou e voltou repentinamente para a faixa da esquerda sem sinalizar a mudança, momento em a carretinha acoplada em seu veículo colidiu com a lateral direita do automóvel do autor. Por sua vez, o réu relata que o autor efetuou ultrapassagem pela direita, interceptando sua trajetória, o que deu causa ao acidente.
9. No caso, ficou demonstrado que o acidente decorreu da conduta do requerido, que mudou da faixa da direita para a esquerda sem tomar as devidas cautelas, atingindo o veículo do autor, conforme fotos de ID 79954194. Embora o autor relate que realizou uma ultrapassagem utilizando a faixa da direita, o evento que deu causa ao acidente foi a mudança de faixa repentina do réu/recorrente, o que ocorreu tempos depois da ultrapassagem relatada. Com efeito, apesar das alegações do réu/recorrente, restou evidente sua conduta imprudente ao não se certificar de que poderia retornar à faixa da esquerda sem perigo para os demais motoristas, violando dever de cuidado imposto pelo art. 34 do CTB. Ao desconsiderar essa cautela, acabou por ocasionar o acidente. Demonstrada a culpa exclusiva do recorrente, inviável o acolhimento do pedido contraposto.
10. Aquele que deu causa ao acidente é responsável pelos prejuízos sofridos pela outra parte, devendo ressarcir a vítima pelo efetivo dano causado. Na espécie, os orçamentos apresentados pelo autor são compatíveis com as avarias do veículo (IDs 79954195 e 79954194) e suficientes para mensurar a extensão dos danos e valor indenizatório. Além disso, a sentença considerou o menor valor entre os três orçamentos apresentados para fixar o montante devido a título de reparação por danos materiais. Assim, não há que se falar em redução do montante arbitrado.
11. No que se refere ao dano moral, não houve impugnação quanto às lesões sofridas pelo autor, as quais foram comprovadas conforme laudo de ID 79954615 - pág. 14. Tal circunstância configura violação aos direitos da personalidade, sendo devida a reparação extrapatrimonial. Considerando a gravidade da lesão, mostra-se adequado o valor fixado a título de danos morais.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_______

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28, 29, II e IV, e 34.